Tribunal: TJDFT
Processo: 0737639-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM APELAÇÃO PROCESSO No 0737639-12.2018.8.07.0001 EMBARGANTE(S) MAYARA KASSYE BARROS EMBARGADO(S) 3R CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI E OUTRO (A) RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Em petição de ID 1867747, a parte embargante pugna informa a constituição de novo causídico, pugnando pelo seu cadastramento nos autos. 2. A par de tal quadro, à Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que cadastre o aludido patrono nos autos, bem como certifique eventual trânsito em julgado do Acórdão de ID 17230679, com subsequente baixa dos presentes autos à Vara de origem. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora